Tribunal: STF
Processo: Rcl 47236
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Renan Duarte da Silva e outros contra decisão proferida pela 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga nos autos do Processo 1009405-51.2019.8.26.0269, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 593.068/SC e do RE 642682-RG/SP (Temas 163 e 448 da Repercussão Geral, respectivamente).
    Os reclamantes sustentam, em síntese, que: (i) ao decidir o Tema 448/RG, esta Corte entendeu que não seria possível a extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas do Estado de São Paulo; (ii) a decisão reclamada aplicou o Tema 163/RG de forma equivocada, por não ter adotado a premissa estabelecida pelo Tema 448/RG.
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 27).
    Em contestação, os beneficiários da decisão reclamada defenderam a negativa de seguimento à reclamação ou a sua improcedência (documento eletrônico 21).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 29).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Transcrevo trecho do aresto proferido pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o recurso inominado:
    “Consigne-se, inicialmente, que se deve analisar a abrangência do decidido pelo C. STF acerca do tema 163 (RE 593.068/SC), especificamente quanto ao adicional de insalubridade:
    […]
    Ante o decidido, observa-se que a exoneração de incidência da contribuição previdenciária do servidor público, quanto ao adicional de insalubridade, pressupõe que tal verba não seja incorporável aos proventos de aposentadoria, o que leva ao inequívoco entendimento de que, inversamente, tratando-se de verba considerada para cômputo no cálculo dos proventos decorrentes da aposentação, será possível a tributação.
    Ocorre que, especificamente, no caso dos Agentes de Segurança Penitenciária, o adicional de insalubridade se incorpora aos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 432/1985:
    […]
    Dessa forma, observada a possibilidade legal da incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria, não há ofensa ao entendimento do C. STF acerca do tema, de forma que são devidos os descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade.” (documento eletrônico 6 – grifei)
    A tese relativa ao julgamento do Tema 163 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” (RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno) 
    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 593.068/SC são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 
    Ademais, segundo a tese do Tema 448/RG:
    “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.” (RE 642.682-RG/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)
    Explico que nesse julgamento o que ficou vedada foi a extensão do adicional de insalubridade, com base na regra constitucional da paridade, a todos os policiais militares inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, por esse benefício não ter caráter geral.
    Conforme explicitado no julgamento do AI 493.401-AgR/SP, citado no acórdão do RE 642.682-RG/SP, essa extensão vinha sendo buscada por inativos os quais se aposentaram antes da instituição do adicional ou que não serviram em condições insalubres, e, portanto, não eram destinatários da norma que criou o benefício.
    Dessa forma, o Tema 448/RG não se aplica ao presente caso, pois o aresto reclamado afirmou expressamente que a legislação estadual prevê a incorporação do adicional de insalubridade aos proventos dos reclamantes. 
    E havendo a incorporação, não incide a vedação prevista na tese do Tema 163/RG, estando correta a conclusão adotada pela Turma Recursal reclamada.
    Outrossim, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.
    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    O que pretendem os reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Veja-se a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […]” (Rcl 47.121-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito previdenciário. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade. Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. 4 Alegada afronta aos temas 163 e 448 da sistemática da repercussão geral não demonstrada. Inexistência de teratologia da decisão reclamada. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 46.566-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    Confiram-se ainda os seguintes precedentes: Rcl 46.914-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 40.723-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 40.606-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 43.247-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator